Tribunal: TJDFT
Processo: 0738198-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES PARA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM AÇÃO DE DESPEJO AJUIZADA PELO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE.
1. O levantamento de valores arrecadados no inventário antes da homologação da partilha é medida excepcional, podendo ser justificado quando as retiradas objetivarem o custeio de despesas ou dívidas do espólio.
2. É dever do inventariante representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, e providenciar o pagamento de suas dívidas bem como fazer as despesas necessárias à conservação e o melhoramento dos bens do espólio (CPC, arts. 618, I, e 619, III e IV).
3. Cuidando-se de requerimento de liberação de valores formulado pelo inventariante para promover a prestação de caução legal (Lei n. 8.245/91, art. 59, § 1o) exigida para efetivação de despejo liminarmente deferido em ação de rescisão de contrato locatício de imóvel pertencente ao patrimônio inventariado, revela-se justificado o antecipado levantamento da quantia pretendida, máxime, considerando que ainda remanescerão numerários e bens aptos a assegurar a quitação dos possíveis tributos incidentes na partilha.
4. Agravo de instrumento provido.